Tribunal: STF
Processo: HC 269937
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES.  PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 263.269/PR  ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 21/10/2025, com trânsito em julgado em 28/10/2025.

2. Nas duas impetrações, muito embora impugne atos coatores distintos no STJ, a defesa veicula iguais pedidos e causas de pedir. Nas duas impetrações, com petições idênticas, a defesa alega a ausência de fundamentação e de preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a viabilidade do recolhimento domiciliar é viável, uma vez que a paciente é mãe de três filhos menores (de 5, 8 e 10 anos), em consonância com o decidido por esta Corte no HC coletivo nº 143.641/SP. Aduz, ainda, que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra seus descendentes, de modo que o melhor interesse da criança deve preponderar.. 

3. A impetração anterior teve seguimento negado por ter se voltado contra decisão individual de Ministro do STJ, proferido no HC nº 1.041.883/PR, consistindo em dupla supressão de instância pela ausência de análise das alegações defensivas, assentando-se a inexistência de ilegalidades que justificassem a concessão da ordem de ofício.

4. Esta impetração também se volta em face de decisão individual de Ministro do STJ, proferido no HC nº 1.067.133/PR, em que reconhecida a idoneidade da fundamentação para decretação e manutenção da prisão preventiva, assim como o não cabimento da custódia domiciliar. 

5. Pretende, em sede liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

É o relatório.

Decido.

6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 
 
7. Cabe ressaltar que o fato de as impetrações formalizadas perante esta Suprema Corte, com idêntico objeto, não se voltarem contra o mesmo ato coator não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada. Nesse sentido:	
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

8. Conforme se observa do ato apontado como coator, a medida extrema foi implementada para acautelar a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, diante da excepcionalidade contida no art. 318-A, inc. I, do CPP, foi afastado o cabimento da custódia domiciliar. Eis o que constou do pronunciamento:

“No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e os indícios de que a paciente exercia liderança em organização criminosa local (PCC), com função “disciplinar”, distribuindo tarefas e fiscalizando o comércio ilícito, além de praticar o tráfico na residência familiar e manter a atividade mesmo sob monitoração eletrônica, expondo os filhos a risco. Tais circunstâncias reforçam o periculum libertatis já apontado na decisão originária que manteve a prisão preventiva. 
(...)
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024. 
Por fim, também não merece acolhimento o pedido de prisão domiciliar.
(...)
No caso, o Tribunal de origem negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em fundamentos concretos extraídos dos autos: prática da traficância no domicílio em que viviam os filhos menores da paciente, expondo as crianças a risco e evidenciando a inadequação da domiciliar; relatos do Conselho Tutelar indicando continuidade da atividade de comércio de entorpecentes mesmo sob monitoração eletrônica e falta de zelo pela filha; existência de rede familiar de apoio (avó e tia maternas) que afasta a imprescindibilidade da presença materna; além de elementos das investigações que apontam a paciente como líder local de organização criminosa e integrante do PCC, com função “disciplinar” e de direção das ações dos subordinados, inclusive fiscalização do comércio ilícito. Tais dados revelam situação excepcional que autoriza a manutenção da prisão preventiva e a relativização do art. 318-A do Código de Processo Penal, sobretudo porque a benesse não alcançaria o objetivo de proteção da prole e, ao contrário, potencializaria o risco às crianças. 
Nesse contexto – prática do tráfico na residência com filhos menores, risco concreto às crianças, continuidade delitiva indicada pelo Conselho Tutelar e contexto de liderança em organização criminosa –, a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar se sustenta em fundamentos idôneos e contemporâneos, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. (e-doc. 6, p. 5-8, grifos nossos)

9. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas descritas e na posição de liderança atribuída à paciente na organização criminosa. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).
10. Quanto à prisão domiciliar, as premissas que justificaram o afastamento excepcional da prisão preventiva à mãe de crianças menores — prática do tráfico na residência com filhos menores, risco concreto às crianças, continuidade delitiva indicada pelo Conselho Tutelar e contexto de liderança em organização criminosa —, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Cito exemplificadamente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à míngua de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento na proteção do filho menor de 8 anos de idade, órfão de pai e portador de transtornos neurológicos e cognitivos. A defesa sustentou que a negativa da domiciliar baseou-se em fundamentos genéricos e em desconsideração ao melhor interesse da criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar à mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de domiciliar apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência não é absoluto, devendo ser afastado quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo. No caso, a paciente, reincidente, foi denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por adquirir drogas ilícitas de outras cidades e as fornecer para seus associados, gerenciando o comando do tráfico da facção "Os Manos", em Tabaí/RS. A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e o risco à integridade física, moral e psicológica da criança exposta a ambiente dominado pela atividade criminosa justificam o indeferimento da prisão domiciliar. A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco. O agravo regimental não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à periculosidade da paciente e à adequação da prisão preventiva, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança. A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF”.
(HC nº 257.090 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 11/07/2025; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido”.
(HC nº 245.963 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(RHC nº 254.315 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025; grifos nossos)

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator